Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INDEFERIDO. RECURSO DO PARQUET. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS, NO MÉRITO DESPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPl prevê que será circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
2. Com efeito, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu agiu sem que o ofendido desconfiasse que este havia retornado à festa, portando uma arma de fogo e com intenções homicidas, chamando a vítima, o qual virou e já recebeu dois disparos que atingiram seu peito.
3. Apresentada esta circunstância agravante ao Conselho de Sentença, o qual tem soberania em sua decisão, esta entendeu que há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovam que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão que deve ser mantida a sua incidência para exasperação da pena.
4. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser valorada negativamente quando houver um “plus” no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. No caso, o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassou o normal do tipo, de modo que merece ser valorada negativamente. Isso porque, a tentativa de homicídio em relação a vítima não ocorreu de forma imediata, mas horas após o autor ir para casa, pensar no modus operandi e retornar para executar o delito. Ademais, as vítimas e as testemunhas relataram que o acusado efetuou mais de 10 (dez) disparos no meio de uma festa em que havia uma multidão de pessoas, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta.
5. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade em que esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática pretérita de delitos ou à sua personalidade, a qual possui avaliação própria. No caso, há provas nos autos que comprovam o estilo de vida do réu, atuando no ramo de tráfico de drogas, bem como em desacertos com outras pessoas, além de haver indícios de que usava identidade falsa, em nome de outras pessoas. Dessa forma, nota-se que o acusado em relação à sociedade e a vizinhança causa intranquilidade à comunidade e ao meio social com sua postura voltada a práticas ilícitas, uso de substâncias entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, o que possibilita a valoração negativa da conduta social.
6. Diante da constatação de extrapolação das consequências do crime, tenho que esta merece valoração negativa, pois as vítimas tiveram incapacidade temporária de exercer suas atividades por mais de 30 (trinta) dias, tendo inclusive uma delas que voltar a residir com sua genitora em outra cidade, diante da ausência de meios financeiros a sua subsistência.
7. Reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, conduta social e consequências do crime a pena foi redimensionada.
8. RECURSOS CONHECIDOS, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime (em relação às vítimas Tatiane e Welligton), fixando em definitivo a pena do réu em 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 121,§ 2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), por três vezes.